Tribunal: CARF
Processo: 15588.720363/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720363/2022-01
ACÓRDÃO
3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/06/2021
MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB.
Dentre as receitas do FUNDEB, somente as parcelas de participação das
receitas próprias dos Municípios transferidas ao referido fundo são
dedutíveis da base de cálculo da Contribuição para o Pasep.
CONTRIBUIÇÃO RETIDA PELA STN. DEDUÇÃO. VALOR DEVIDO.
A retenção realizada pela STN não exclui o valor transferido da base de
cálculo do PASEP, apenas obriga, na determinação do valor a ser recolhido,
que os valores retidos sejam descontados da contribuição devida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/06/2021
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
2

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSEMBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Braga que foi substituída
pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se recurso voluntário interposto contra o ACÓRDÃO 101-026.068, proferido
pela 12a TURMA/DRJ01, que julgou improcedente impugnação anteriormente apresentada contra
auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o
PASEP referente aos períodos de apuração de 01/01/2018 a 30/06/2021.
Inconformada com o lançamento, a Municipalidade apresentou impugnação na
qual questionava, essencialmente que:
 As transferências da União ao Município já são objeto de retenção na fonte pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), conforme o §6o do art. 2o da Lei 9.715/1998.
 Inserir tais valores na base de cálculo do PASEP configura bitributação, o que é vedado pelo
parágrafo único do art. 68 do Decreto no 4.524/2002.
 Embora o FUNDEB não possua personalidade jurídica, os repasses ao referido fundo devem
ser excluídos da base de cálculo da contribuição, sob risco de dupla incidência tributária.
 a Solução de Consulta COSIT no 278/2017 reconhece a necessidade de dedução dos valores
retidos pela STN para evitar a bitributação nas transferências constitucionais.
 A multa de 75%, prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996, tem caráter confiscatório, violando o
art. 150, IV, da Constituição Federal. Além disso, a sanção imposta compromete severamente
o orçamento municipal.
Através do ACÓRDÃO 101-026.068, a 12a TURMA/DRJ01 proferiu decisão mantendo
a exigência, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 30/06/2021
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
3
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de impugnação e suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
PIS/PASEP. MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e contribuinte do
PASEP, sujeitando-se à referida exação.
O contribuinte da exação instituída no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998,
são as pessoas jurídicas de direito público, sendo ela, como um todo, que deve
recolher o tributo sobre todas as suas receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas.
Integram as receitas correntes e transferências correntes recebidas pelo
município para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (antigo
FUNDEF).
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
Não se aplica à multa de ofício, quanto à sua utilização, a vedação contida inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal, que ao tratar das limitações do poder de
tributar, proibiu o legislador de utilizar tributo com efeito de confisco.
A matéria passível de apreciação, na instância contenciosa administrativa, se
delimita, em primeiro momento, pela peça fiscal em que se consubstancia o
lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com relação ao lançamento em pauta, o Município apresentou
recurso voluntário mediante o qual repete os argumentos apresentados na impugnação, não
acrescentando elementos novos à discussão.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator

Retenções do PASEP feitas pela STN
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
4
O Município Recorrente alega que o lançamento em pauta configura bitributação
em razão de ter havido retenção dos valores do PASEP pela Secretaria do Tesouro Nacional nas
transferências constitucionais.
A retenção é realizada em decorrência do que determina o § 6o do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998, que assim dispõe:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I – [...]
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
[...]
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Na realidade, a retenção feita pela STN configura uma antecipação do pagamento
da contribuição devida pelo ente recebedor. Não se encontra caracterizada, entretanto, uma
hipótese de tributação exclusiva na fonte, o que dependeria de expressa previsão legal nesse
sentido.
Diante disso, a retenção realizada pela STN não exclui o valor transferido da base de
cálculo do PASEP. Obriga, entretanto, na determinação do valor a ser recolhido, que os valores
retidos sejam descontados da contribuição devida.
Portanto, o computo das transferências que ensejaram a retenção na base de
cálculo não caracteriza bitributação, desde que o valor retido seja deduzido na apuração da
contribuição a ser paga pelo ente político.
O tema já foi enfrentado pelo Julgador de piso, nos seguintes termos:
“Em suma, para não se cometer erros, qualquer repasse da União, com ou sem
retenção na fonte, deve compor a base de cálculo do PASEP do ente beneficiário.
Em havendo retenção na fonte, errada ou certa, contabiliza-se esta retenção
como crédito e se a abate do valor do PASEP devido, ao final a fim de se apurar o
valor do PASEP a pagar e a ser declarado em DCTF. (Vide art. 76 do Decreto
4.524/02)”
Estando devidamente caracterizada no presente processo que houve a dedução da
contribuição retida do valor devido, conforme demonstrativos que instruem o auto de infração, e
não tendo o Recorrente trazido à discussão elementos novos, voto por não dar provimento ao
recurso voluntário nesse aspecto.

Incidência Indevida sobre Recursos do FUNDEB
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
5

O Município alega que, embora o FUNDEB seja um fundo contábil sem
personalidade jurídica, os valores repassados a esse fundo não devem compor a base de cálculo
do PASEP, dada a complexidade das operações contábeis que envolvem a sua formação.
O Recorrente suscita ainda a ocorrência de dupla tributação, vedada pelo Decreto
no 4.524/2002, e se afirma amparado na Solução de Consulta Cosit de no 278/2017.
Tendo a Municipalidade Recorrente mencionado a Solução de Consulta no
278/2017 – Cosit, vale registrar que o referido ato interpretativo assim tratou do tema FUNDEB:
[...]
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União)deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
6
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF
e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de
sua base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do
art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos
por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB 21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos
fundos aos Estados e Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os
entes favorecidos deverão incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores
recebidos (transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o valor
retido pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos, vedada pelo
art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.
Constata-se, portanto, que o referido ato administrativo considera dedutível para
os municípios, dentre as receitas do FUNDEB, somente as parcelas de participação das receitas
próprias dos Municípios transferidas ao referido fundo.
A esse respeito, constata-se que essa exclusão se encontra claramente
demonstrada nos Anexos ao Relatório Fiscal que foram juntados aos autos pela Fiscalização,
conforme exemplo abaixo, na quarta coluna:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
7

O Recorrente, por sua vez, não aponta especificamente qualquer valor que, no seu
entender, devesse ter sido excluído a esse título e não o foi.
Ou seja, tendo a Fiscalização indicado o valor que foi deduzido da base de cálculo da
Contribuição para o PASEP, a Municipalidade recorrente sequer contestou essa indicação,
limitando-se a transcrever literalmente o texto que apresentou na impugnação a esse título.
Voto por negar provimento ao recurso em relação a essa alegação.

Multa de Ofício – Caráter Confiscatório

O Município alega que o percentual de 75% da multa de ofício é excessivo e
confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda ao ente tributante “utilizar
tributo com efeito de confisco”. Cita jurisprudência que considera razoável o percentual de 20% e
pede a redução da penalidade.
Com relação ao alegado caráter confiscatório da multa de ofício, cumpre-nos
concluir que se trata de questão não passível de deliberação na esfera administrativa.
Tratando-se de exigência fundada no art. art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, não é permitido ao julgador administrativo excluir
ou reduzir o valor estabelecido na lei para a referida sanção.
Tendo a multa lançada previsão legal, à qual o julgador administrativo está
vinculado, eventual deliberação quanto à validade do referido dispositivo legal frente às
disposições constitucionais transcenderia, ao aferir a constitucionalidade de lei posta, a
competência deste Órgão Colegiado.
Tal abordagem encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal Administrativo,
tendo sido consagrada na Súmula CARF no 2, que assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.287 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720363/2022-01
8
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 587
DF CARF MF
Original